Tribunal: TJMT
Processo: 1027698-98.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027698-98.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO RUFINO - CPF: 284.501.751-00 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027698-98.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: JOÃO RUFINO.

Recorrido: BANCO AGIBANK S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE APÓS RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação indenizatória e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II e § 1º, da Lei nº 9.099/95, sob o fundamento de que seria necessária a inclusão do INSS no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal. O recorrente sustenta a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que os descontos questionados incidem sobre conta corrente administrada por instituição financeira privada, após o crédito do benefício previdenciário, requerendo o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de descontos realizados por instituição financeira em conta corrente, após o recebimento de benefício previdenciário, impõe a inclusão do INSS no polo passivo e, por conseguinte, atrai a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se, a partir do extrato bancário juntado aos autos, que os descontos impugnados incidem sobre conta corrente administrada pelo Banco Agibank S.A., após o crédito do benefício previdenciário.

4.

Constata-se que a controvérsia limita-se à relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira, referente à contratação de seguro prestamista e tarifa de comunicação, não havendo discussão acerca de ato praticado pelo INSS.

5.

Afasta-se a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, pois os descontos não decorrem de ato da autarquia previdenciária, mas de operação realizada pela instituição bancária após a disponibilização do benefício.

6.

Reconhece-se, assim, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, uma vez que a lide envolve relação de direito privado entre consumidor e banco.

7.

Deixa-se de aplicar o julgamento da causa madura, nos termos do art. 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC, porque o juízo de origem não designou audiência de conciliação e a parte recorrida não apresentou defesa, impondo-se o retorno dos autos para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Justiça Federal não se configura quando os descontos questionados são realizados por instituição financeira em conta corrente do beneficiário, após o crédito de benefício previdenciário, sem participação direta do INSS na relação jurídica controvertida.

2.

Inexistindo ato imputável à autarquia federal, a demanda que versa sobre descontos bancários indevidos deve ser processada e julgada pela Justiça Estadual.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, II e § 1º, e art. 55, caput; CPC, art. 1.013, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o presente feito
e, por conseguinte, extinguiu

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II e § 1º, da Lei n. 9.099/95.

O recorrente requer a reforma à sentença para que seja reconhecida a competência da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda, bem como o processo seja devolvido para novo julgamento em primeira instância.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante pretende a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente da sua conta corrente em razão de supostamente ter contratado o serviço de seguro prestamista e tarifa comunicação.

A sentença declarou que a competência para processar e julgar a presente demanda é da justiça federal, em razão da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo.

Todavia, após detida analise dos autos, verifica-se que os descontos estão ocorrendo em conta bancária administrada pelo Banco Agibank S.A, após o recebimento do benefício previdenciário, conforme vê por meio do extrato bancário, razão pela qual a justiça estadual e competente para apreciar e julgar a presente demanda.

Deixo de aplicar o julgamento da causa madura (art. 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC, pois o juízo a quo não designou audiência de conciliação e a parte recorrida não apresentou defesa.

Assim, imprescindível à baixa dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem
a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026